Tribunal: TRF3
Processo: 5030173-57.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
716/1327)

5030173-57.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030173-57.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANA LUCIA PIRES - SP139573-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PAGAMENTO DO DÉBITO RECONHECIDO PELO CREDOR. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para verificação de repasse de valores, ao fundamento de que as requisições de pagamento já haviam liquidado integralmente o débito, conforme manifestação da contadoria judicial, determinando-se a conclusão dos autos para extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de produção de provas, consistente na expedição de ofícios para apuração do efetivo repasse de valores, configura cerceamento de defesa apto a impedir a extinção do processo, diante do reconhecimento do pagamento integral do débito pelo credor.

III. Razões de decidir

3. O julgador indefere diligências probatórias quando reputa desnecessária a prova requerida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento.

4. A contadoria judicial esclarece que os cálculos realizados resultam negativos, demonstrando que a dívida foi integralmente quitada por meio de precatório, inexistindo saldo remanescente a ser pago.

5. O credor reconhece expressamente o cumprimento integral da obrigação de pagar, o que afasta a alegação de prejuízo e inviabiliza a postergação da extinção do feito.

6. Questões relativas ao efetivo repasse administrativo dos valores não constituem óbice à extinção do processo e podem ser solucionadas na esfera administrativa, sem necessidade de produção de novas provas judiciais.

7. A ausência de demonstração de que eventual saldo decorra de pagamento a maior no mesmo título executivo impede a ampliação do objeto da lide, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LIV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030173-57.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANA LUCIA PIRES - SP139573-A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão do MM. Juiz Federal da 3a Vara Federal de Santo André/SP nos autos de desapropriação, em fase de cumprimento de sentença.

A r. decisão acolheu a manifestação da contadoria judicial quanto à liquidação do débito executado e indeferiu pedido de requisição de documentos formulado pela autarquia sob o fundamento de que os documentos de depósito já estavam juntados nos autos.

Sustenta o agravante, em breve síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida com o deferimento do requerimento de produção de prova, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a admissibilidade jurídica do indeferimento de pedido de produção de provas formulado pelo agravante.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 342911624, do processo de origem):

“Acolho a manifestação da contadoria judicial, na medida que as requisições de pagamento expedidas liquidaram o valor objetivado para pagamento. Indefiro o pedido de expedição de ofício, na medida em que os documentos dos depósito/transferências estão juntados nos autos. Dessa forma, venham os autos conclusos para extinção. Intimem-se.".

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nestes termos (ID 308901341):

“A concessão da tutela recursal se condicional à presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a decisão agravada foi assim proferida: "Acolho a manifestação da contadoria judicial, na medida que as requisições de pagamento expedidas liquidaram o valor objetivado para pagamento. Indefiro o pedido de expedição de ofício, na medida em que os documentos dos depósito/transferências estão juntados nos autos. Dessa forma, venham os autos conclusos para extinção. Intimem-se". A manifestação da contadoria judicial a que faz menção a decisão agravada é a constante do ID 320452130, dos autos originários, que segue: "Trata-se de determinação para que esta contadoria preste esclarecimentos acerca da manifestação do INSS no ID 319848761. O ente autárquico afirmar que o parecer desta CECALC não teria ficado claro a quem pertenceria o saldo remanescente apurado. No caso, cumpre-nos esclarecer que os cálculos apresentados por este setor no ID 313571041 resultaram negativos, o que significou dizer que a dívida do Município de Santo André (expropriante) para com o INSS (expropriado), no total de CR$ 7.666.908,65 em 10/1993, foi totalmente satisfeita via precatório, não mais existindo saldo remanescente a ser pago. Com efeito, quisemos demonstrar que o Município de Santo André quitou a dívida com o INSS, seguindo cálculo que novamente confirma essa conclusão (resultado negativo). À consideração superior". Posteriormente à manifestação da contadoria, o INSS apresentou manifestação, no ID 323823569 dos autos originários, afirmando: “À vista disso e, considerando que o Setor Contábil de apoio à esta Procuradoria anuiu com o cálculo da Contadoria Judicial, o INSS manifesta-se pelo efetivo cumprimento da obrigação de pagar”. Após a manifestação reconhecendo o pagamento do débito, o agravante apresentou nova manifestação requerendo fosse diligenciado junto ao TRF 3a Região e CEF para que se verificasse o efetivo repasse de valores a ele (ID 326946101, dos autos originários). O que se verifica, pois, é que o valor devido pelo Município de Santo André foi pago, conforme expressamente reconhecido pelo INSS. Pendem, apenas, esclarecimento administrativos atinentes ao efetivo repasse dos valores. Tais questões não impedem a extinção do feito, sendo possível ao agravante diligenciar administrativamente a fim de efetuar os ajustes administrativos contábeis. Não parece haver cerceamento de defesa. Diante do pagamento do débito, reconhecido pelo credor, não se pode protelar a extinção do feito em detrimento do devedor. Assim, não vejo presente a plausibilidade do direito a justificar a concessão da tutela recursal. Ademais, o eventual sentenciamento do feito originário não impedirá, caso o Colegiado decida por acolher o pedido do agravante, que sejam expedidos os ofícios requeridos. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal.".

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o desacolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, na medida em que a existência de saldo credor em favor da autarquia já foi constatada no bojo dos autos, revela-se inútil a diligência requisitada pelo agravante, a justificar a decisão do juízo de origem, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. A execução perde sua razão de ser, prima facie, a partir do momento em que resta certificado nos autos a quitação integral do quantum exequatur, ressalvadas demais questões periféricas que guardem pertinência com o título em execução.

No mais, a autarquia não logrou demonstrar de forma satisfativa que r. saldo teve origem em pagamento realizado a maior em cumprimento ao título executivo que deu origem à execução. Assevera-se que, na hipótese de tais valores a receber encontrarem fundamento em outro título, a realização de atos processuais tendentes a sua cobrança constituiria extrapolação aos limites objetivos da lide, incorrendo-se em potencial violação à garantia do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PAGAMENTO DO DÉBITO RECONHECIDO PELO CREDOR. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para verificação de repasse de valores, ao fundamento de que as requisições de pagamento já haviam liquidado integralmente o débito, conforme manifestação da contadoria judicial, determinando-se a conclusão dos autos para extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de produção de provas, consistente na expedição de ofícios para apuração do efetivo repasse de valores, configura cerceamento de defesa apto a impedir a extinção do processo, diante do reconhecimento do pagamento integral do débito pelo credor.

III. Razões de decidir

3. O julgador indefere diligências probatórias quando reputa desnecessária a prova requerida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento.

4. A contadoria judicial esclarece que os cálculos realizados resultam negativos, demonstrando que a dívida foi integralmente quitada por meio de precatório, inexistindo saldo remanescente a ser pago.

5. O credor reconhece expressamente o cumprimento integral da obrigação de pagar, o que afasta a alegação de prejuízo e inviabiliza a postergação da extinção do feito.

6. Questões relativas ao efetivo repasse administrativo dos valores não constituem óbice à extinção do processo e podem ser solucionadas na esfera administrativa, sem necessidade de produção de novas provas judiciais.

7. A ausência de demonstração de que eventual saldo decorra de pagamento a maior no mesmo título executivo impede a ampliação do objeto da lide, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LIV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão